Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0723357-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AFONSO DE LIGUORI MACHADO DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação trazida aos autos pelo Distrito Federal no sentido de que ambas as consultas pretendidas pela parte Recorrente foram realizadas, intime-se o Recorrente, patrocinado pela Defensoria Pública, para esclarecer, no prazo de 05 dias, se elas foram efetivamente realizadas. Afinal, é necessário analisar se subsiste interesse recursal da parte Recorrente ou se o bem da vida pretendido já foi obtido. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator